Tribunal: TJDFT
Processo: 0700880-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700880-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON CLEMENTE DE JESUS, JAKELINY ALVES VALENTE AGRAVADO: EMPLAVI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se o(a) recorrente(a), para se manifestar sobre eventual perda do interesse processual, diante da informação de entrega das chaves (ID 69039465). Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator